Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007408-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO YUGO YAMAMURA - CPF: 031.161.171-01 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), SWISSPORT BRASIL LTDA - CNPJ: 01.886.441/0001-03 (RECORRIDO), GUTEMBERG DE SIQUEIRA ROCHA - CPF: 295.373.428-75 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007408-05.2024.8.11.0001.

Recorrente:
SWISSPORT BRASIL LTDA.

Recorrido:
FERNANDO YUGO YAMAMURA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221959180, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente alega que
:

a)

Preliminar:
Aplicabilidade da Convenção de Montreal;

b)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

c)

Inexistência de danos morais;

d)

Redução do
quantum
indenizatório;

e)

Prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
c
onstata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante adquiriu passagens com destino à Zurique-CH, para passar as férias de fim de ano. Ocorre que, no momento do embarque, foi surpreendido com alteração arbitraria de sua poltrona, apesar de ter comprado antecipadamente o acento.

Além disso, ao chegar ao aeroporto de destino, o demandante foi informado que sua bagagem havia sido extraviada, razão pela qual realizou o relatório de irregularidade de propriedade junto à companhia aérea.

Afirma que só conseguiu reaver sua mala 02 (dois) dias depois do desembarque e suportou prejuízos materiais, visto que precisou se deslocou cerca de 200 km para buscar a bagagem e ela apresentava avarias.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos,
observa-se que houve o extravio temporário da bagagem, fato incontroverso nos autos
e comprovado pelo reclamante diante do documento juntado ao ID 140345065,
bem como, alteração unilateral da poltrona adquirida pelo reclamante
.

Assim, no que concerne à responsabilidade do transportador, o transportado, ao contratar o transporte, implicitamente espera que seja levado – assim como seus pertences - ao seu destino com segurança e, caso ocorra alguma eventualidade, é evidente a responsabilidade objetiva do transportador pela indenização.

Na situação em apreço,
ocorreu o extravio temporário da bagagem com devolução após 48 horas, o que revela a falha da prestação do serviço
, agravada quando constatado que restou o consumidor tolhido da disponibilidade dos bens a tanto essenciais de que dispunha, inclusive com a necessidade de se desdobrar para aquisição de substitutos.

Importante frisar que sequer foi disponibilizado o assento da poltrona contratado pelo Requerente, fato que demonstra a falha na prestação de serviços.

A companhia aérea, por sua vez, não apresentou nenhuma excludente de responsabilidade ou outro motivo plausível a justificar a alteração da poltrona, o qual havia o reclamante contratado.
(...) (grifei)

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros,
bagagem
ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

No entanto, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Nesse contexto, em que pese as alegações trazidas pela recorrente, a parte autora traz aos autos documentos que comprovam a participação da empresa Swissport na cadeia de fornecedores (ids. 221958191, 221958193 e 221958195), bem como não há prova nos autos de culpa exclusiva das demais reclamadas.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

In casu
, restou

incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem e o atraso de 02 (dois) dias em reavê-la à parte autora, bem como a alteração unilateral da poltrona adquirida.

Desse modo,
o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabiam, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

Sob tal perspectiva, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
consistente no extravio de bagagem por 02 (dois) dias e a alteração unilateral da poltrona adquirida.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO E
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO – VÔO INTERNACIONAL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO REJEITADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRÓPRIO - INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM MANTIDO – AUTORES QUE DECAEM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DAS COMPANHIAS AÉREAS IMPROVIDOS. I) Presentes a prática do ato ilícito, a responsabilidade da ré advém de norma legal, artigo 7º, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive em caráter objetivo por prescindir de culpa de sua parte, cabendo-lhe, se o caso, eventual direito de regresso em face do efetivo causador do dano
(art. 934 do Código Civil), razão por que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das companhias aéreas. (...) III) Aplica-se a Convenção de Montreal ou Varsóvia somente no que tange os danos materiais pleiteados
em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor
. IV) A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado, consistente no cancelamento de voo sem assistência e extravio temporário das bagagens dos passageiros, configurando dano moral passível de indenização. V) O quantum da indenização por danos morais deve ser arbitrado com prudente arbítrio pelo juízo, de modo que não seja tão elevado que venha a constituir em enriquecimento indevido do autor, nem irrisório a ponto de permitir a continuidade da prática de atos de idêntica natureza em face de outros consumidores dos seus serviços. Valor mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. VI) Diante do acolhimento substancial dos pedidos formulados pelos autores, compete às requeridas arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais, consoante o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VII) Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e improvido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0811333-41.2016.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 10/02/2022, p: 14/02/2022) (negritei)

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024